Tribunal: CARF
Processo: 12448.732008/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732008/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.787 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
RUI BERFORD DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RRA. NÃO APLICAÇÃO.
Os honorários advocatícios recebidos pelo interessado decorrem dos serviços
prestados em sua atuação na ação cuja sentença originou o recebimento
acumulado de rendimentos de seus clientes, estes sim correspondentes anos-
calendários anteriores ao do recebimento dos honorários.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732008/2019-87
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Trata-se de recurso voluntário (fls. 137/149) interposto contra decisão da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
109/124, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 14/10/2019, no
montante de R$ 712.727,73, incluídos juros de mora (calculados até 31/10/2019) e multa de
ofício (fls. 72/82), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações
tributárias em relação à declaração de ajuste anual do exercício de 2017, ano-calendário de 2016,
entregue em 24/04/2017 (fls. 90/108).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado nos presentes autos, no montante de R$
712.727,73, incluídos multa de ofício e juros de mora (calculados até 31/10/2019), refere-se às
seguintes infrações: “omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão”, recebidos da fonte pagadora
Banco do Brasil S.A., no montante de R$ 1.482.490,22, com IRRF de R$ 44.474,70 e
“compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos
acumuladamente - tributação exclusiva”, da fonte pagadora Ministério do Planejamento, no
montante de R$ 44.474,70, decorrentes da correção da forma de tributação dos rendimentos
recebidos a título de honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais, uma vez que não se aplica
o conceito de RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 25/10/2019 (AR de fl. 84), o contribuinte
apresentou impugnação em 19/11/2019 (fls. 2/31), acompanhada de documentos (fls. 32/66)
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 113/118):
(...)
B - IMPUGNAÇÃO
1. O Impugnante espera não ter de recorrer ao Judiciário para demonstrar o absurdo em
que se transformou esse processo administrativo, pois, se for o caso, irá anular esse
lançamento judicialmente e buscar a devida reparação por danos morais relativamente
ao comportamento da Receita Federal, pelo sentimento de humilhação de estar sendo
cobrado a pagar imposto de renda sobre rendimento que não recebeu; pela ansiedade,
frustração e pelo tempo desnecessariamente perdido em ter de preparar sua defesa
2. Pena é que, pelo nosso sistema legal (art. 37, § 6° da Constituição Federal), não
possam ser diretamente responsabilizados os agentes públicos causadores desses danos.
3. É que é claro a mais não poder que sempre existiu uma única fonte pagadora. Se o
declarante a tomou como sendo o Ministério do Planejamento (fonte primária do
pagamento), quando deveria ter declarado como tal o Banco do Brasil S.A., tendo em
vista que para o Fisco, à luz da legislação do Imposto de Renda, “fonte pagadora é a
pessoa jurídica ou física que credita ou entrega os valores ao beneficiário”, cabendo a
ela, portanto, a retenção e o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a hipótese era de correção ex officio, uma vez que toda a documentação constante do
processo indicava que o pagamento havia sido efetivamente feito pelo Banco do Brasil
4. A maior prova da boa fé do declarante está na juntada dos Protocolos de Resgate
emitidos pelo Banco do Brasil S.A. Juntou ele protocolos de pagamento emitidos pelo
Ministério do Planejamento? A resposta é um sonoro não, porque, volta-se a dizer, só
existiu um único pagamento.
5. Ademais disso, indicava toda a documentação junta pelo declarante que o montante
de R$ 1.482.490,22 tinha como única origem o processo de n° 0266079-
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

13.1900.4.02.5101, que teve curso perante o Juízo da 1a Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro.
6. Não havia, como não há, dois processos judiciais; não há duas condenações da União
Federal; nunca pleiteou o declarante fosse considerado no cálculo do seu imposto duas
retenções de R$ 44.474,70; nunca duplicou o declarante o número de meses que levou
para receber seus honorários.
7. Com relação à afirmação de que não houve comprovação do número de meses
declarados, só pode ela decorrer de um engano da parte dos encarregados de examinar
os autos.
8. Explica-se: cada autor da ação teve uma planilha de cálculo particular, mas todas
elas, sem exceção, tiveram como início de cômputo o dia 13 de maio de 1980. Por que ?
Porque todas as geógrafas faleceram no mesmo acidente, nesse mesmo dia. O
Impugnante volta a juntar, a título de mero exemplo a confirmar esse dado, a planilha de
cálculo dos valores apurados em benefício da Antônio Moreira Filho, o assim chamado
“cabeça da ação”, para que se constate, mais uma vez, que os cálculos tiveram como
ponto de partida o dia 13 de maio de 1980.
9. De 13 de maio de 1980 a dezembro de 2016 - data do efetivo pagamento - decorreram
36 anos ou 432 meses, que foi o número de meses corretamente informado na
declaração.
10. Ora, os honorários recebidos pelo declarante, ora Impugnante, incidiram sobre cada
um dos valores recebidos pelos autores, ao que se somaram os honorários de
sucumbência, impostos à União Federal. Foi esse motivo que o declarante juntou 5
(cinco) Protocolos de Resgate emitidos pelo Banco do Brasil S.A.: o protocolo de final
545, no valor de R$ 615.503,81, correspondente aos honorários pagos por Antônio
Moreira Filho; o protocolo de final 423, no valor de R$ 423.469,01, correspondente aos
honorários de sucumbência; o protocolo de final 969, no valor de R$ 110.680,96,
correspondente aos honorários pagos por Carlos José Machado; o protocolo de final
511, no valor de R$ 110.879,35, correspondente aos honorários pagos por Carlos André
Baptista Machado; o protocolo de final 661, no valor de R$ 110.879,35, correspondente
aos honorários pagos por Carlos Felipe Baptista Machado e o protocolo de final 792, no
valor de R$ 110.879,35, correspondente aos honorários pagos por Renata Baptista
Machado Torres.
11. O declarante volta a juntar todos esses Protocolos de Resgate, observando que,
como se referem tais protocolos exclusivamente a seus honorários, não trazem eles os
nomes dos clientes antes citados. Dessa forma, é necessário analisá-los em conjunto
dois outros documentos que o declarante não se lembra se juntou por ocasião de sua
defesa, mas são juntos agora: o despacho do juiz da causa, que deferiu pedido do ora
Impugnante, no sentido de que lhe fossem pagos diretamente pelo réu da ação, a União
Federal, os seus honorários contratuais, como lhe permitia a lei processual civil,
despacho esse favorável ao pedido, e o quadro de cadastro de pagamentos elaborado
pela Secretaria da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em que se
encontram destacados esses honorários contratuais, no percentual de 25%, por autor.
12. Vale salientar que todos os documentos juntos se encontravam com valores
históricos, referenciados a maio de 2011 (.v.g. Parecer Técnico n° 06457 do Núcleo
Executivo de Cálculos e Perícias da Advocacia Geral da União, em anexo), valores
esses que foram devidamente corrigidos quando por ocasião do depósito feito pelo
Ministério do Planejamento junto ao Banco do Brasil S.A. em novembro de 2016, e
novamente corrigidos, já pelo próprio Banco do Brasil, ao efetuar o pagamento em
dezembro do mesmo ano.
13. Por lógica que não comporta nenhuma possibilidade de contestação, a quantidade de
meses que o declarante levou para receber seus honorários foi exatamente a mesma que
levaram os autores a receber suas indenizações, porque a base de cálculo é também a
mesma, ou seja, 432 meses.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

14. Vê-se dessa forma, que o Lançamento não encontra amparo na realidade dos fatos,
tendo decorrido de ilações que bem poderiam ter sido desfeitas em uma eventual
convocação do declarante, capaz de tirar dúvidas porventura ainda existentes.
15. Na verdade, o absurdo maior não se encontra no Lançamento em si, mas na tentativa
da Receita de exigir do contribuinte uma prova negativa (provar que não recebeu),
prova essa não à toa chamada de “prova diabólica”, a que ninguém está obrigado a
produzir. Se julga e tem tanta certeza a Receita que ocorreram dois pagamentos, que
faça ela a prova desses pagamentos, apresentando a documentação pertinente.
16. Como corolário dessa demonstração, espera o Impugnante que o Lançamento seja
declarado nulo, com base na faculdade conferida à Administração de rever seus próprios
atos, e confirmado o seu direito de recebimento da devolução de imposto a que faz jus.
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- A alteração é indevida, pois o n° de meses referentes aos rendimentos recebidos
acumuladamente considerado pelo Fisco não está correto.
N° de meses a que se refere os rendimentos:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE INDEVIDAMENTE DECLARADO – TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Meses: 0,0. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 18.465,11. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos recebidos acumuladamente que sofreram tributação exclusiva na fonte.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 12.704,07. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre
rendimentos recebidos acumuladamente que sofreram tributação exclusiva na fonte.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 3.326,38. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 3.326,38. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 3.326,38. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
-
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: 00.489.828/0001-55.
CPF Beneficiário: 271.962.837-91 - RUI BERFORD DIAS.
Valor da infração: R$ 3.326,38. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
(...) Mesmos argumentos acima externados.”
(...)
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 17 de abril de 2020, a 1a Turma da
DRJ em Fortaleza (CE) julgou a impugnação improcedente (fls. 109/124), conforme ementa do
acórdão no 08-51.247 - 1a Turma da DRJ/FOR, a seguir reproduzida (fl. 109):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2016
RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL.
São tributáveis, por terem a natureza de rendimentos do trabalho não assalariado, os
valores relativos a honorários do livre exercício da profissão de advogado, recebido em
decorrência de ação judicial.
ADVOGADO QUE PATROCINA AÇÃO JUDICIAL GANHA POR SEU CLIENTE.
TRIBUTAÇÃO DO GANHO DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL E DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
A relação jurídica tributária formada quando da percepção de renda pelo cliente do
advogado que patrocinou a ação judicial favorável àquele não se confunde com a
relação jurídica deste quando recebe os honorários advocatícios pelo seu trabalho. Cada
um se torna sujeito passivo de relação diversa, devendo ser tributado em relação ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física na medida do seu próprio acréscimo
patrimonial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 07/12/2020 (AR de fl. 134), o
contribuinte dela recorreu parcialmente por meio do recurso voluntário interposto em 21/12/2020
(fls. 137/149), com as razões a seguir:
(...)
III - DA RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO DE RECORRER
Reconhece a errônea classificação no que diz respeito exclusivamente aos honorários
contratuais, entendo que deveriam ter sido lançados no campo de “RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO
TITULAR”.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Por essa razão, manifesta sua renúncia em discutir o pagamento do imposto devido
sobre os seguintes valores: R$ 615.503,81 (protocolo de final 545), correspondente aos
honorários contratuais pagos por Antônio Moreira Filho; R$ 110.680,96 (protocolo de
final 969), correspondente aos honorários contratuais pagos por Carlos José Machado;
R$ 110.680,96 (protocolo de final 511), correspondente aos honorários contratuais
pagos por Carlos André Baptista Machado; R$ 110.680,96 (protocolo de final 661),
correspondente aos honorários contratuais pagos por Carlos Felipe Baptista Machado, e,
finalmente, R$ 110.680,96 (protocolo de final 792), correspondente a honorários
contratuais pagos por Renata Baptista Machado Torres, muito embora todos eles tenham
sido recebidos por precatório e não diretamente dos clientes.
Pede, em consequência, que a autoridade fiscal que lavrou a notificação de lançamento
apure o valor efetivamente devido sobre tais rendimentos, ou seja, sobre os honorários
contratuais recebidos, para que o recorrente possa honrar o pagamento correspondente,
manifestando, desde logo, que pretende se valer do benefício do parcelamento da
dívida.
(...)
IV – DOS FUNDAMENTOS PARA PROVIMENTO DO RECURSO
Com relação aos honorários de sucumbência, no valor de R$ 423.469,01, entende que
os mesmos não poderiam ser lançados na rubrica “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR” porque isso
não corresponderia à verdade, uma vez que tais honorários foram efetivamente
recebidos da pessoa jurídica.
O fato do contribuinte ter indicado com fonte pagadora o Ministério do Planejamento,
quando deveria ter indicado como tal o Banco do Brasil, por ter sido essa instituição
financeira encarregada da retenção do imposto de renda na fonte, que foi efetivamente
pago e recolhido, não modifica a realidade dessa fonte pagadora ter sido uma pessoa
jurídica.
Relata que em nenhum momento “omitiu” os rendimentos correspondente aos
honorários de sucumbência, que recebeu por força de decisão transitada em julgado,
tendo apenas acompanhado entendimento que reputara como sendo aquele adotado pela
própria Receita Federal na Solução de consulta no 40 – Cosit de 19 de abril de 20161.
Aduz que eventual mudança de comportamento da Receita em manifestações
posteriores jamais poderia retroagir para modificar esse entendimento da Solução de
Consulta no 40 Cosit, não admitindo a jurisprudência que alterações de entendimentos
retroajam para prejudicar o contribuinte.
Entende não haver nenhuma razão para fazer a distinção em relação à tributação dos
rendimentos dos autores de uma ação de indenização que têm seus rendimentos
apurados mês a mês, enquanto os advogados recebem seus honorários de uma só vez, ao
final da ação, e não de forma acumulada, mês a mês.
Ao mesmo tempo em que questiona a forma como deveriam ser informados os
honorários de sucumbência na declaração de ajuste anual, apresenta as respostas para
suas indagações:

Na ficha "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica"

1 Ementa:
“Assunto: imposto sobre a renda de pessoa física -IRPF RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO RECEBIDOS VIA AÇÃO JUDICIAL. ANOS-CALENDÁRIO ANTERIORES.
TABELA PROGRESSIVA. JUROS MORATÓRIOS.
Os honorários sucumbenciais pagos a advogado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), relativos a
processos judiciais em que ele atuou contra a fonte pagadora, cujas decisões transitaram em julgado em anos-
calendário anteriores, submetem-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte na forma do art. 12-A da Lei no
7.713, de 1988”.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Acredita ser a resposta negativa porque nessa ficha o contribuinte deve incluir,
basicamente, as informações que estão no comprovante de rendimentos fornecido pela
empresa onde trabalha, que é sua fonte pagadora.

Como
“Rendimentos
Recebidos
da
Pessoa
Jurídica
Sem
Vínculo
Empregatício”
Também a resposta é igualmente negativa porque esses honorários seriam assim
classificados somente na hipótese de terem decorrido da prestação de serviços, jamais
quando decorrentes de atuação em processo judicial, até mesmo porque a pessoa
jurídica não está fazendo uma contraprestação ao pagar, mas sendo condenada a arcar
com honorários de sucumbência.

Na rubrica relativa à “Rendimentos Recebidos Acumuladamente”
Entende que só essa rubrica é a que comporta rendimentos recebidos acumuladamente,
para distinguir-se dos demais rendimentos recebidos da pessoa jurídica.
Conclui que, na hipótese de rendimentos pagos aos clientes não serem percebidos de
uma única vez, a forma adequada para o advogado registrar seus honorários de
sucumbência deve seguir a mesma sistemática de cálculo utilizado para seu cliente,
cujos rendimentos – apesar de recebidos numa única oportunidade – são
artificialmente considerados como recebidos mês a mês.
Relata que os honorários têm natureza alimentar, servindo para reforçar a ideia de que
se enquadra no conceito de razoabilidade supor que o advogado esteja recebendo mês a
mês verba alimentar expressa em honorários.
Em resumo, afirma que considerar-se que os honorários de sucumbência devem seguir a
mesma sistemática de cômputo que vale para a apuração das indenizações é
absolutamente razoável e não fere nenhuma regra legal.
Aduz que a Receita estará ofendendo o princípio da isonomia, ao se valer de discrímen
estranho às pessoas dos contribuintes, com isso merecendo a censura da não validade.
Apesar de, na aparência, o fator de discriminação se encontrar entre as figuras do
contribuinte beneficiário de rendimentos concedidos na qualidade de autor da ação de
indenização e o advogado que a patrocinou, na verdade, o fator de discriminação
utilizado pela Receita está na forma da apuração dos rendimentos, fator estranho a
essas pessoas, e, portanto, inválido.
V – A QUESTÃO DA CONTAGEM DOS MESES RELATIVOS AOS
RENDIMENTOS
Entretanto, no que diz respeito a esses honorários de sucumbência, tem a Receita razão,
forçoso é reconhecer, na questão dos meses que deveriam ser levados em consideração
para cálculo o imposto de renda.
É que o recorrente considerou o período de apuração dos meses como tendo seu termo
final na data do efetivo depósito dos valores correspondentes à condenação (dezembro
de 2016), chegando, por isso, à quantidade de 432 meses, quando o correto seria
considerar o período que ia de maio de 1980 a fevereiro de 1994 (166) meses, que foi o
período que teve seu termo inicial na data do acidente e o seu termo final na data de
sobrevida provável das geólogas falecidas.
Aqui, o recorrente também reconhece seu erro e espera que haja a devida correção dos
cálculos do imposto em relação a esse último ponto.
VI – O DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE MULTA SOBRE OS
RENDIMENTOS DO RECORRENTE
No caso concreto ocorreu um errôneo preenchimento do campo onde deveriam ter sido
lançados os rendimentos, e não uma omissão de rendimentos, o que sugeriria um
comportamento intencional, cabe ainda discutir se os efeitos a serem extraídos desse
erro autorizariam a imposição de multa no percentual de 75%, como ocorreu.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Afirma que há doutrina que defende a possibilidade de entrega de uma declaração
retificadora, desde que apresentada antes da execução da dívida, ou seja, mesmo após o
lançamento e, completamos, do próprio julgamento da impugnação a ele.
VII – CONCLUSÃO E PEDIDOS
Em resumo:
1) o recorrente renuncia a recorrer da decisão que lhe foi notificada em 07 de dezembro,
exclusivamente no que diz respeito aos honorários contratuais identificados no corpo do
presente recurso;
2) o recorrente espera que, separados os rendimentos, segundo a sua origem – de
sucumbência, recebidos da pessoa jurídica, e contratuais, recebidos das pessoas físicas –
possa a Fazenda calcular, desde logo, o imposto de renda com relação a esses últimos,
para exercício, por parte do contribuinte, do benefício do parcelamento da dívida;
3) o recorrente espera que seu recurso seja provido para que seja excluída a multa de
natureza administrativo-penal, como foi a aplicada, sobre o pagamento do imposto
efetivamente devido, já que essa cumulação não deve encontrar abrigo quando houver
mero erro no preenchimento do campo próprio da declaração de renda e não uma
omissão voluntária de rendimentos;
4) o recorrente espera o provimento de seu recurso, para que seja considerada correta a
inclusão dos rendimentos correspondentes aos honorários de sucumbência, recebidos da
pessoa jurídica, na rubrica “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA
JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR”, com todas as
consequências daí advindas, permitindo-se a apresentação de declaração retificadora.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além dos argumentos apresentados na impugnação o contribuinte acrescentou em
suas razões, no recurso apresentado, os seguintes tópicos: i) da mudança de comportamento da
Receita Federal em relação à orientação constante na Solução de Consulta no 40 – Cosit de 19 de
abril de 2016; ii) do descabimento da imputação da multa de 75% e iii) da possibilidade de
entrega de declaração retificadora.
Com efeito, nesses pontos o recurso não será conhecido, por ofensa ao disposto
nos artigos 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 19722, por configurar verdadeira
inovação à lide.

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

A princípio, segundo consta no despacho de encaminhamento exarado em
05/02/2021 (fl. 155), a parte não recorrida (incontroversa) foi transferida para o processo no
12448.720602/2021-40. Desse modo, eventual pedido de parcelamento deve ser dirigido à
unidade da administração tributária da circunscrição fiscal do contribuinte, seguindo as
orientações expedidas pela Receita Federal, não sendo competência deste CARF a análise e
concessão de parcelamentos.
Em linhas gerais a insurgência do contribuinte recai sobre a forma de tributação
dos honorários advocatícios recebidos ao final da ação judicial3, entendendo ser aplicável ao
caso a mesma forma de tributação dos rendimentos auferidos pelos autores das ações, ou seja,
não de forma acumulada, mas mês a mês, de acordo com a época própria em que os rendimentos
seriam devidos.
Em decorrência, aduz que, ao contrário do afirmado pela autoridade julgadora de
primeira instância, tais honorários não poderiam ser lançados como RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR, mas
sim, na única rubrica que comporta o lançamento dos referidos honorários de sucumbência, que
é a de RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Alega que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e a
necessidade de observância do princípio da isonomia tributária às situações equivalentes, sendo
proibido o tratamento discriminatório em razão das figuras do contribuinte beneficiário dos
rendimentos na qualidade de autor da ação e do advogado que a patrocinou.
Inicialmente, oportuna a transcrição dos seguintes excertos da decisão de recorrida
contendo os fundamentos da manutenção do lançamento (fls. 119/120 e 123/124):

V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da petição. (Incluído pela
Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos
no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados
no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o teor e a vigência, se
assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

3 Os quais denomina como sendo honorários sucumbenciais.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

(...)
Com o advento da Lei no 7.713/1988, todo rendimento auferido pelas pessoas físicas são
tributáveis, mensalmente, a medida que sejam percebidos, conforme os dispositivos a
seguir transcritos:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro
de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão
tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as
modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição
corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
No caso, os valores em questão são tributáveis por terem a natureza de rendimentos do
trabalho não assalariado relativos a honorários do livre exercício da profissão de
advogado. Não há bi-tributação.
Extrai-se do Decreto 3.000/99 (RIR/99 – aplicável à época dos fatos) que:
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei n°5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n°7.713, de 1988, art. 3°, §1°).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei n°7.713, de 1988, art. 3°, §4°).
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, §4°):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;”
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Os rendimentos recebidos acumuladamente (designados pela sigla RRA), em obediência
ao estabelecido no art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, base legal dos arts. 56, caput, e 640,
caput, do RIR/1999, via de regra, devem se submeter à tributação por ocasião da efetiva
percepção dos rendimentos pela pessoa física (Regime de Caixa).
Porém, com a edição da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010,
acrescentou-se à Lei no 7.713, de 1988, o art. 12-A, que estabeleceu um regime de
tributação específico para determinados rendimentos recebidos de forma acumulada. A
MP em questão foi convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, restando
o art. 12-A definitivamente incorporado à Lei no 7.713, de 1988.
(...)
Pela análise dos autos, verifica-se que o contribuinte em sua declaração informou ter
recebidos valores oriundo de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA
JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR, quando, na
verdade, deveria ter indicado os valores percebidos a título de honorários advocatícios
advindos de ação judicial na qual era patrono, como RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO
TITULAR.
A autoridade fiscal visando classificar corretamente os valores informados pelo
contribuinte na DIRPF/2016, lavrou Notificação de Lançamento, onde “zerou”, tanto os
rendimentos e os IRRF correspondentes indicados como RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
PELO TITULAR; bem como exigiu a cobrança do imposto devido sobre a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva anual, compensando o IRRF sobre os
rendimentos omitidos.
Assim como ocorre com outros profissionais liberais, como médicos e psicólogos, estes
valores deveriam ser declarados na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Física/Exterior.
(...)
A relação jurídica tributária formada quando da percepção de renda pelo cliente do
advogado que patrocinou a ação judicial favorável àquele não se confunde com a
relação jurídica deste quando recebe os honorários advocatícios pelo seu trabalho. Cada
um se torna sujeito passivo de relação diversa, devendo ser tributado em relação ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física na medida do seu próprio acréscimo
patrimonial.
Assim, constatada a omissão de rendimentos oriunda de honorários advocatícios,
indevidamente classificados como de rendimentos recebidos acumuladamente, mister
manter, in totum, a exigência fiscal em comento.
(...)
Extrai-se dos dispositivos legais referidos na decisão acima reproduzida, para que
os rendimentos do trabalho sejam tributados na forma do artigo 12-A da Lei no 7.713 de 1988, é
necessário que os mesmos se refiram a períodos anteriores ao do recebimento, quando deveria ter
ocorrido a disponibilidade econômica decorrente de um direito declarado apenas posteriormente
pelo poder judiciário.
Este é inclusive o teor da Solução de Consulta Cosit no 40 de 19 de abril de 2016,
cuja ementa foi reproduzida pelo contribuinte em suas razões no recurso apresentado. Nesse caso
específico da referida Solução de Consulta, os honorários do advogado dativo decorreram de
decisões judiciais transitadas em julgado em diversos meses de 2007 e o juízo de primeira
instância expediu, apenas em 17/03/2014, em favor do advogado, uma “Requisição de Pequeno
Valor”. Restou, portanto, configurado “Rendimentos Recebidos Acumuladamente” (RRA),
devendo ser tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

dos demais rendimentos recebidos no mês, segundo disposição contida no artigo 12-A da Lei no
7.713 de 22 de dezembro de 1988, tanto na redação incluída pela Lei no 12.350 de 20 de
dezembro de 2010, como na redação dada pela Lei no 13.149 de 21 de julho de 2015.
Todavia, no caso em apreço a situação é completamente diferente, uma vez que
os honorários advocatícios recebidos pelo ora Recorrente são decorrentes dos serviços prestados
pela sua atuação na ação cuja sentença originou o recebimento acumulado de rendimentos de
seus clientes, estes sim, correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento dos
honorários.
Nesse sentido, ao contrário do alegado pelo contribuinte, não há nenhuma ofensa
ao princípio da isonomia, “discriminação” ou mesmo “mudança de entendimento” por parte da
Receita Federal, mas sim pura e simplesmente a aplicação da legislação pertinente ao caso.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais aplica-se o
disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Apesar de ter sido aventada somente em sede de recurso voluntário, importante
deixar consignado que após o inicio do procedimento fiscal é vedada a retificação de declaração
a teor disposto no artigo 147, § 1o da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 19664 (Código Tributário
Nacional) e no mesmo sentido o artigo 832 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 19995
(Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época dos fatos.
Vale lembrar que a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN6 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa
de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
À vista dessas considerações, não há como acolher o pedido de exclusão da
penalidade aplicada.

4 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
5 Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de rendimentos, quando
comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o
processo de lançamento de ofício (Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de
novembro de 1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário, mediante a apresentação de
nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos prazos de vencimento do imposto.
6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.787 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.732008/2019-87

Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 170
DF CARF MF
Original